Tribunal: CARF
Processo: 11128.730047/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos estranhos ao litígio, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada, tem legitimidade passiva para responder pela multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 e Parágrafo Único da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.730047/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.913 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa
(artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a
apresentação, em sede recursal, de argumentos estranhos ao litígio, salvo nas
hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre
a carga transportada, tem legitimidade passiva para responder pela multa
prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 e Parágrafo Único da Instrução
Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.730047/2013-12
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730047/2013-12

Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
MULTA
REGULAMENTAR.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos sobre a ausência de subsunção do fato à norma, violação à
legalidade, multa aplicada e violação à razoabilidade e, (ii) por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Ricardo Piza di Giovanni, que reconhecia a
prescrição intercorrente na forma do art. 1o, §1o da Lei n.o 9.873/1999.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730047/2013-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil –
RFB:

Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730047/2013-12

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:

A retificação não é fato gerador da penalidade aplicada nos autos;

O Auto de Infração é nulo por falta de pressupostos legais;

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;

A penalidade fere princípios constitucionais;

Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 estão suspensos por força de
seu art.50;

Pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em data de 07/01/2021,
apresentando o Recurso Voluntário em 08/02/2021, para o qual pediu o total provimento para
que seja cancelado o auto de infração por não haver que se falar em aplicação da sanção de multa
ao agente de carga, ante a impossibilidade material de cumprimento da obrigação imposta pela
IN/102.
Subsidiariamente, pede para que seja reconhecida a incidência de denúncia
espontânea.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
Às fls. 218-222 a Recorrente apresentou manifestação requerendo que seja
reconhecida a prescrição intercorrente no presente caso, nos termos previstos pelo artigo 1o, § 1o,
da Lei no 9.783/1999, considerando tratar-se de auto de infração para aplicação de multa
aduaneira.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso.
Todavia, não é possível verificar os necessários requisitos de admissibilidade,
uma vez ocorrida a inovação recursal, como abaixo passo a expor:
Ocorre que o presente litígio versa sobre auto de infração lavrado para cobrança
de multa por não prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730047/2013-12

nos prazos estabelecidos pela RFB, conforme previsão do artigo 107, alínea “e”, inciso IV do
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O auto de infração foi lavrado em decorrência de descumprimento de prazos para
apresentação de documentos eletrônicos relativos ao transporte marítimo, através do Navio M/V
"CAP STEWART", que transportava o Container SUDU5603710 para o Porto de Santos,
referente à Escala 08000243715 e Manifesto Eletrônico 1508502015961, amparada pelo
Conhecimento Eletrônico Máster MBL 150805198976747, Conhecimento Eletrônico Sub-
Máster 150805202392279 e Conhecimento Eletrônico Agregado 150805207320128.
Em síntese, a atracação do navio ocorreu no dia 30/10/2008, com registro às
08:27hs, sendo que o Conhecimento Eletrônico Sub-Máster (MHBL) CE 150805202392279 foi
registrado às 15:53 do dia 04/11/2008, ou seja, após a atracação do navio.
Da análise dos autos, verifiquei que em peça de Impugnação, a Autuada abordou
corretamente sobre a multa aplicada, na forma prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea "e",' do
Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, trazendo ao feito os
seguintes argumentos:

A retificação não é fato gerador da penalidade aplicada nos autos;

O Auto de Infração é nulo por falta de pressupostos legais;

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;

A penalidade fere princípios constitucionais;

Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 estão suspensos por força de
seu art.50;

Pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Todavia, ao que pese ter mantido os argumentos em peça de Recurso Voluntário
com relação às matérias acima, constata-se que o caso foi abordado pela defesa como transporte
aéreo.
Vejamos excertos extraídos das razões recursais:
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão da 17a Turma da DRJ/SPO, que julgou
improcedente a impugnação da ora Recorrente, apresentada em face de auto de infração
(“AI”) lavrado pela Alfândega do Aeroporto do Rio de Janeiro, com base no Decreto-
Lei 37/1966, art. 107, IV, “e” (“DL 37”) e Instrução Normativa SRF no 102/1994 da
Receita Federal do Brasil (“IN 102”).
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730047/2013-12

De acordo com a descrição contida no AI, a Recorrente teria registrada as informações
relativas a desconsolidação da carga representada pelo MAWB 00593585542 em
04/11/2008 às 11h08, isto é, após a chegada do veículo, que teria se dado em
01/11/2008 às 12h10.
(...)
II. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA – INVIABILIDADE DO
REGISTRO NO SISTEMA SISCOMEX-MANTRA PELO AGENTE DE CARGA
– OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DA TRANSPORTADORA
O Acórdão deve ser reformado, para que, prevalecendo o voto vencido seja o Auto de
Infração julgado insubsistente em razão de subsunção dos à norma que fundamenta a
autuação, senão, veja-se.
De acordo com a Autoridade Autuante, a RECORRENTE incluiu informações no
Sistema Siscomex–Mantra fora do prazo previsto no artigo 8o da IN 102/94 que prevê:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro de
chegada do veículo transportador. (destacamos)
Como se pode constatar, o dispositivo estabelece ao consolidador ou ao transportador
(de fato) a obrigação de prestar informações no Siscomex-Mantra e não ao agente de
carga. Isto porque, como é cediço, no transporte aéreo de carga, o desconsolidador é a
própria companhia aérea, pois somente a esta é liberado o acesso para inserção de
quaisquer informações no módulo de informação de carga procedente do exterior e de
desconsolidação. Ora, a RFB não concede o perfil de desconsolidador aos agentes de
carga que são habilitados no Siscomex-mantra como representantes para fins mera
consulta da chegada da carga, não podendo incluir as informações exigidas da
RECORRENTE.
(...)
Não é correto afirmar que a RECORRENTE tenha inserido informações no Siscomex-
Mantra intempestivamente. Bem da verdade, a RECORRENTE não inseriu nenhuma
informação neste módulo do sistema, pois seu acesso ao mesmo é obstado pela própria
RFB – prática que é coerente, tendo em vista que a legislação impõe a obrigação de
prestar informação ao transportador ou ao desconsolidador de carga que, no caso de
transporte aéreo internacional, correspondem à mesma pessoa.
Desta feita, as telas do Siscomex-Mantra que compõem o Auto de Infração, não
refletem informações incluídas pela RECORRENTE, mas sim, pela própria
transportadora, que o fez a destempo.
Constata-se que a defesa adota em razões recursais argumentos relacionados ao
Siscomex Mantra, na forma prevista pela Instrução Normativa SRF no 102/1994, que disciplina
os procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea procedente do exterior e de carga em
trânsito pelo território aduaneiro, não obstante versar o presente litígio sobre o transporte
marítimo, disciplinado pela Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, que
estabelece que o controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades destas em portos alfandegados será processado mediante o módulo chamado Sistema
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
É flagrante, portanto, a falta de atenção à necessária dialeticidade, uma vez que a
Recorrente, em peça de Recurso Voluntário, não atacou as razões que motivaram o lançamento
de ofício, tampouco que fundamentaram a decisão recorrida.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730047/2013-12

O artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 estabelece que a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir.
Já o artigo 17 do mesmo Diploma Legal é taxativo ao dispor que considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, como
de fato ocorreu, como bem observado pela DRJ.
No mesmo sentido, cito decisão deste Colegiado em situação análoga:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
No Processo Administrativo Fiscal devem ser observados os Princípios Processuais da
Impugnação Específica e da Preclusão, sendo que as matérias não propostas em sede de
Manifestação de Inconformidade não podem ser deduzidas em Recurso Voluntário.
Impossibilidade de inovação recursal, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Recurso Voluntário Não Conhecido.
Crédito Tributário Mantido. (Acórdão 3402-005.802 – Conselheiro Relator Waldir
Navarro Bezerra)
Portanto, considerando os argumentos trazidos pela defesa em razões recursais,
entendo que resta impossibilitado o conhecimento do Recurso Voluntário com relação à alegação
de ausência de subsunção do fato à norma, violação à legalidade, bem como sobre à multa
aplicada.
Por sua vez, igualmente não deve ser conhecido o argumento de violação à
razoabilidade em razão de prazo exíguo para se efetuar o registro, uma vez que não cabe a este
Tribunal Administrativo pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da
Súmula CARF no 21.
Portanto, conheço parcialmente do recurso para análise tão somente dos
argumentos sobre a ilegitimidade passiva do Agente de Carga e configuração de denúncia
espontânea.
Igualmente passo à análise do argumento sobre a incidência de prescrição
intercorrente no presente caso, trazido somente em manifestação de fls. 218-222, uma vez tratar-
se de matéria de ordem pública.
2. Preliminarmente.
2.1. Da alegação de ilegitimidade passiva.
Alega a Recorrente que a obrigação imposta pelo art. 8o da SRF no 102/1994 não
pode ser exigida do agente de carga, que não é desconsolidador da carga aérea, de modo que não
há subsunção do fato à norma.

1 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730047/2013-12

Alega, ainda, que no transporte aéreo de carga, o desconsolidador é a própria
companhia aérea, pois somente a esta é liberado o acesso para inserção de quaisquer informações
no módulo de informação de carga procedente do exterior e de desconsolidação. Ora, a RFB não
concede o perfil de desconsolidador aos agentes de carga que são habilitados no Siscomex
Mantra como representantes para fins mera consulta da chegada da carga, não podendo incluir as
informações exigidas da Recorrente.
Sem razão à defesa.
Inicialmente, cumpre observar que, apesar de a defesa tratar o presente caso como
transporte aéreo, o auto de infração foi lavrado em decorrência de descumprimento de prazos
para apresentação de documentos eletrônicos relativos ao transporte marítimo, através do Navio
M/V "CAP STEWART", que transportava o Container SUDU5603710 para o Porto de Santos,
referente à Escala 08000243715 e Manifesto Eletrônico 1508502015961, amparada pelo
Conhecimento Eletrônico Máster MBL 150805198976747, Conhecimento Eletrônico Sub-
Máster 150805202392279 e Conhecimento Eletrônico Agregado 150805207320128.
Em síntese, a atracação do navio ocorreu no dia 30/10/2008, com registro às
08:27hs, sendo que o Conhecimento Eletrônico Sub-Máster (MHBL) CE 150805202392279
foi registrado às 15:53 do dia 04/11/2008, ou seja, intempestivamente.
O Agente de Carga é um prestador de serviços logísticos que, em nome do
importador ou do exportador, contrata o transporte de mercadoria, consolida ou desconsolida
cargas e presta serviços conexos (art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966).
De acordo com o artigo 2o, V da IN/RFB no 800/2007, a atribuição da emissão do
conhecimento de carga é do transportador, o qual foi classificado em seu § 1o da seguinte forma:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional.
(sem destaques no texto original)
Em suma, os conhecimentos únicos (tipo BL) e genéricos (master, MBL) devem
ser incluídos pela empresa de navegação nacional ou pela agência marítima responsável pela
informação do manifesto de carga no Sistema Mercante, uma vez que detém as informações
contidas em um Conhecimento de Embarque, sendo gerado um número de Conhecimento
Eletrônico Master para identificação e controle da carga.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730047/2013-12

O agente de carga, por sua vez, efetua a desconsolidação eletrônica do
Conhecimento Master, informando no Sistema Mercante o respectivo Conhecimento House
(Filhote, MHBL) ou Conhecimentos Agregados.
A obrigação de prestar informação sobre a desconsolidação igualmente é prevista
pela IN/SRF no 800/2007 através de seu artigo 18, que assim dispõe:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Com isso, o agente de carga, na condição de representante do transportador e a
este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga
transportada, tem legitimidade passiva para responder pela multa prevista na alínea "e", do inciso
IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966.
Com relação à legitimidade passiva do agente marítimo, colaciono as seguintes
decisões administrativas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2006, 21/02/2006, 24/02/2005, 14/03/2006, 16/03/2006,
28/03/2006, 29/03/2006, 26/04/2006, 31/05/2006, 26/06/2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
(Acórdão no 9303-010.292 – PAF no 10916.000257/2010-82 – Conselheira Relatora
Tatiana Midori Migiyama)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/08/2010
AGÊNCIA
MARÍTIMA
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de
exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista
na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à
penalidade correspondente. (Acórdão no 3301-008.505 - PAF no 11128.007046/2009-
86 – Conselheira Relatora Liziane Angelotti Meira)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 29/08/2006
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730047/2013-12

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este, em relação à eventual exigência
de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O
agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de
infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO.
Verificado o excesso de mercadoria a granel, que ultrapasse a margem de 5%, através
de Conferência Final de Manifesto, em confronto entre os dados do manifesto e os
dados registrados na descarga da mercadoria, nos termos dos arts. 589 e 590 do Decreto
n° 4543/2002, é devida a multa regulamentar prevista no art. l07, inciso IV, “a” do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Recurso voluntário negado. (Acórdão no 3301-002.945 – PAF no 11050.002248/2006-
30 – Conselheira Relatora Semíramis de Oliveira Duro)
Por usa vez, o argumento de ausência de responsabilidade solidária igualmente
não prospera pelas mesmas razões acima, além de expressa previsão dada pelo Decreto-Lei no
37/66. Vejamos:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário:
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie.
Portanto, não deve ser acatada a tese de defesa, de que caberia à transportadora o
dever de prestar as informações e, ao agente de carga, o gerenciamento e a organização logística
para cumprimento dos contratos firmados entre a sua contratante e terceiros.
Dessa forma, como representante do transportador estrangeiro e, ao prestar as
informações no Siscomex intempestivamente, a Recorrente cometeu a infração capitulada na
alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, motivo pelo qual afasto o
argumento da defesa quanto à ausência de responsabilidade.
3. Preliminar de Mérito
Conforme relatório, a Recorrente apresentou manifestação suscitando prescrição
intercorrente, nos termos previstos pelo artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.783/1999, considerando tratar-
se de auto de infração para aplicação de multa aduaneira.
Para tanto, pediu para que seja afastada a Súmula CARF 11, uma vez inaplicável
para multa de natureza aduaneira.
Sem razão à defesa.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730047/2013-12

A Lei no 9.873/1999 assim prevê:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando APURAR
INFRAÇÃO à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. (sem destaques no
texto original)
§ 1o Incide a prescrição no PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (sem
destaques no texto original)
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término
regular do PROCESSO ADMINISTRATIVO, prescreve em 5 (cinco) anos a ação
de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da
aplicação de multa por infração à legislação em vigor. (sem destaques no texto
original)
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. (sem
destaques no texto original)
Da análise dos dispositivos acima, é possível verificar que, de fato, o art. 5o
delimita que a prescrição “não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e
procedimentos de natureza tributária”.
Entretanto, cabe ponderar que não haveria razão para o legislador apontar os
termos “processos e procedimentos”, caso seu objetivo abarcasse apenas o processo
administrativo em sua fase litigiosa.
Constata-se, ainda, que a Lei no 9.873/1999 igualmente fez tal distinção, quando
tratou sobre a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos
(art. 1o, § 1o) e, na sequência, tratou sobre a prescrição de 5 (cinco) anos para a ação de
execução, após o término regular do processo administrativo (art. 1o-A).
Consabido que o processo administrativo fiscal se divide em duas fases principais,
sendo a primeira unilateral/não contenciosa e a segunda bilateral/contenciosa.
O procedimento da autoridade fiscalizadora, referente a primeira fase, tem
natureza inquisitória, vindo a instaurar-se o litígio administrativo somente após a lavratura do
auto de infração, com a impugnação tempestiva interposta pelo sujeito passivo. Neste sentido:
Acórdão 2301-01.646, 1302002.397.
E neste exato sentido, prevê o caput do artigo 142 do Código Tributário
Nacional ao regular sobre o lançamento de ofício. Vejamos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário
pelo
lançamento,
assim
entendido
o
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730047/2013-12

tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. (sem destaque no texto original)
Da mesma forma, o Regulamento Aduaneiro faz a distinção entre procedimento
de fiscalização e processo de exigência fiscal, a exemplo dos dispositivos abaixo:
Art. 542. Despacho de importação é o procedimento mediante o qual é verificada a
exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria importada,
aos documentos apresentados e à legislação específica. (sem destaque no texto
original)
Art. 683. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento dos tributos dos acréscimos legais, excluirá a imposição da correspondente
penalidade (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, caput, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o; e Lei no 5.172, de 1966, art. 138, caput).
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 102, § 1o, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o):
I - no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; ou
II - após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (sem
destaque no texto original)
Destaco, ainda, as disposições do Decreto no 70.235/1972:
Art. 7o O PROCEDIMENTO FISCAL tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. (sem destaques no texto original)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (sem
destaques no texto original)
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte
não contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o .....
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
(sem destaques no texto original)
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730047/2013-12

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (sem destaques no
texto original)
Portanto, como já mencionado, não há dúvidas de que a instauração de um
Processo Administrativo Fiscal tem início com o procedimento fiscalizatório da Fazenda Pública
na apuração de eventual infração e exercício de sua pretensão punitiva/exigência fiscal, seguido
pela fase litigiosa, representada pela interposição da Impugnação.
Desta forma, somente com a notificação do lançamento restará finalizada a
contagem do prazo decadencial e, caso o sujeito passivo não efetue o pagamento e não conteste a
exigência, operar-se-á a preclusão do direito de defesa, iniciando a contagem do prazo
prescricional, conforme dispositivos citados.
Destaco, ainda, que além do art. 1o, § 1o versar sobre a possibilidade de prescrição
no procedimento administrativo de natureza não tributária, não há nenhuma disposição legal
atribuindo o mesmo tratamento com relação ao processo administrativo, em sua fase
litigiosa.
Com relação à Súmula CARF no 11, destaco que sua redação segue a
legislação acima citada, senão vejamos:

SÚMULA CARF No 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (sem destaques no texto original)

Por sua vez, da análise das decisões que motivaram os processos precedentes
da Súmula CARF no 112, ressalto que, mesmo versando sobre lançamentos decorrentes de
créditos de natureza tributária, especificamente com relação à preliminar de prescrição
intercorrente, o fundamento determinante e as circunstâncias fáticas que motivaram a conclusão
dos precedentes3, quase que na totalidade dos casos, foi a suspensão da exigibilidade incidente
com a impugnação tempestiva, nos termos previstos pelo Decreto no 70.235/1972.
Em síntese, a Súmula em destaque incide sobre o PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL, compreendendo, portanto, tanto os créditos de natureza
tributária, quanto os créditos de natureza aduaneira, o que não contradiz o § 1o do art. 1o da Lei
no 9.873/99, o qual, repito, estabelece a prescrição sobre o PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, bem como a impede sobre os PROCESSOS e PROCEDIMENTOS DE
NATUREZA TRIBUTÁRIA (art. 5o).
Outrossim, impera esclarecer que a sanção aduaneira de fato não tem natureza
tributária.

2 Acórdão de nos 103-21113, 104-19410, 104-19980, 105-15025, 107-07733, 202-07929, 203-02815, 203-04404,
201-73615, 201-76985.
3 CPC: Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que
motivaram sua criação.

Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730047/2013-12

O Direito Aduaneiro, por ser um ramo do direito público, tem sua autonomia
frente aos demais ramos do Direito, resultando em um conjunto de normas legais criadas com o
intuito de regular e controlar as operações de comércio exterior.
O Ilustre Doutrinador e Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes (2016, p. 41),
traçou uma relação de interseção entre o Direito Aduaneiro, Direito Tributário e Direito
Econômico, abordando sobre a aplicabilidade de princípios gerais tributários às normas
aduaneiras a partir da análise individualizada do caso e respeitando a normativa aduaneira.
Ponderou o autor que “o Direito Aduaneiro é um ramo reconhecidamente especializado, com
particularidades e institutos próprios”4.
Ainda que a multa aduaneira não tenha natureza tributária, entendo que a
preliminar invocada pela defesa não está enquadrada como um caso de distinguishing à Súmula
CARF no 11, motivo pelo qual impera a sua incidência no caso em análise.
Ademais, o DECRETO No 6.759/2009 (REGULAMENTO ADUANEIRO)
remete o processo administrativo de exigência de penalidade aduaneira ao rito do Decreto no
70.235/1972, conforme abaixo reproduzido:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas
mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822,
de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
§ 1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689 (Lei
no 10.833, de 2003, art. 73, § 2o). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010). (sem
destaques no texto original)
Por sua vez, o Decreto no 70.235/1972 rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal (art. 1o), Todavia, ainda que a Lei do PAF tenha o rito voltado aos
créditos tributários, considerando que o Regulamento Aduaneiro determina a aplicação desta
mesma legislação, não há como afastá-la na análise processual das autuações referentes às
penalidades de natureza aduaneira.
Impera igualmente destacar que a pretensão punitiva é exercida por meio do
lançamento de ofício (art. 139 – Decreto no 37/665), mantendo-se suspensa desde a interposição
da defesa até decisão final administrativa.
Com isso, através do lançamento de ofício, a pretensão punitiva do Estado no
exercício do poder de polícia aduaneira já está sendo exercida, uma vez que o direito de punir do
Estado é proposto com a lavratura do auto de infração. A partir do momento em que o autuado
apresenta a impugnação, é instaurada a fase litigiosa (art. 16 - Decreto no 70.235/19726),
incidindo a suspensão da exigibilidade daquela penalidade aplicada pela Autoridade Fiscal.

4 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Revisão Aduaneira e Segurança Jurídica. São Paulo: Editora Intelecto, 2016, pág. 41.
5 Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
6 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730047/2013-12

Entendo que, uma vez suspensa a exigência lançada de ofício, não há como ser
aplicada a prescrição intercorrente, tendo em vista que a pretensão punitiva, embora já proposta
pela Autoridade Fiscal, não pode ser exercida justamente em virtude de tal suspensão.
Por fim, entendo que não é razoável considerar o direcionamento conferido pelo
Regulamento Aduaneiro ao Decreto no 70.235/1972 para efeito de suspensão da exigibilidade da
multa e, em contrapartida, isoladamente desconsiderar o rito atribuído ao PAF quando se trata da
incidência da prescrição intercorrente.
Por tais razões, afasto o argumento da defesa com relação à prescrição
intercorrente.
4. Mérito
4.1. Da denúncia espontânea
Alega a Recorrente que:
i)
Não há que se falar em aplicação de multa para os casos de prestação de
informação em atraso, visto que a nova redação do parágrafo 2o do artigo
102 do Decreto Lei n° 37/66, dada pela Lei no 12.350/10, passou a
entender que a conduta “atraso” não é mais punível, mas sim uma conduta
incentivada e que afasta a aplicação de penalidades
ii)
O instituto da denúncia espontânea deve ser aplicado ao presente caso,
pois todos os pré-requisitos necessários ao reconhecimento da denúncia
espontânea foram preenchidos pela Recorrente, eis que:
 As informações referentes às cargas transportadas foram incluídas no
Siscomex antes do início do despacho aduaneiro;
 Não foi iniciado qualquer procedimento fiscalizatório apto a apurar o
quanto alegado pela fiscalização no auto combatido, mas, ao
contrário, a lavratura desse auto só foi possível graças às informações
prestadas pela própria Recorrente (portanto, qualquer procedimento
fiscal ocorreu após a inclusão das informações no Siscomex), e
 O auto de infração em discussão não trata da aplicação de pena de
perdimento.
Sem razão à defesa.
Observo que, através da legislação aduaneira, são implementadas políticas
governamentais para controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos
interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público.
Com relação à obrigação em análise, cumpre destacar a relevância de prestar as
informações delimitadas legalmente, possibilitando o exato e imprescindível controle aduaneiro.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730047/2013-12

Como já mencionado acima, o Conhecimento Eletrônico Mercante trata-se de um
conhecimento de carga informado à autoridade aduaneira na forma eletrônica, mediante
certificação digital do emitente (art. 2o, XI da IN/RFB no 800/2007), e tem como objetivo
sistematizar o tratamento das informações provenientes das operações de transporte de cargas
por via marítima, tornando menos burocrático e automatizando o processo de arrecadação do
AFRMM , além de reduzir custos de operação relacionados aos procedimentos e métodos de
liberação de cargas em portos.
Já o Sistema Mercante é o instrumento que fornece o suporte informatizado para
tal controle, pelo qual é efetuado o cálculo do valor do AFRMM de cada conhecimento de
embarque, com o registro do valor apurado na base de dados. O Sistema Mercante é integrado
com o módulo de controle de carga aquaviário do Sistema Integrado de Comércio Exterior
(Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Entendo relevantes tais esclarecimentos, considerando que, a partir do momento
em que os prazos legais são descumpridos, automaticamente resta consolidado o dano ao
controle aduaneiro e, por sua vez, configurada a infração, independentemente do tempo em que
tenha ocorrido e/ou da vontade do agente.
No presente caso, a legislação já citada é clara ao delimitar os prazos para
prestação das informações sobre a desconsolidação da carga, o que não foi cumprido pela
Autuada. E a responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Ademais, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com isso, diante da intempestividade da informação prestada pela Recorrente,
flagrantemente infringiu o controle aduaneiro, inviabilizando a regular fiscalização alfandegária
e, portanto, tipificando a conduta infracional na espécie, inadmitindo sua reparação.
Ademais, aplica-se a Súmula CARF no 126, que assim prevê:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.913 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.730047/2013-12

Portanto, afasto o argumento de defesa sobre a configuração do instituto da
denúncia espontânea ao caso em análise.
5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
dos argumentos sobre a ausência de subsunção do fato à norma, violação à legalidade, multa
aplicada e violação à razoabilidade e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 264
DF CARF MF
Original